Tribunal: CARF
Processo: 10675.904934/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.904934/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.693 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ENGESET ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
INCOMPLETUDE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.904934/2012-85
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.693 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904934/2012-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão prolatado pela 4a Turma
da DRJ de Brasília, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da Recorrente nos
autos do processo de PER/DCOMP 38534.37564.160212.1.3.04-0043.
A controvérsia dos autos reside na não homologação da compensação pretendida
pela Recorrente, que informou ter efetuado recolhimento indevido/a maior de COFINS em
outubro/2012. O despacho decisório de e-fl. 88 não identificou direito creditório apto a ser
compensado com o débito informado em Dcomp, vez que o DARF informado já havia sido
utilizado, na sua integralidade, para quitação de outros débitos de administração da RFB.
A Recorrente manifestou seu inconformismo no prazo legal alegando, em síntese,
recolhimento a maior do que devido. Suscitando prevalência da verdade material, considerando a
plena existência do credito tributário e a possibilidade da retificação da DCTF, apresentou
declaração retificadora do período, a fim de corrigir erro destacado. Requer a reconsideração do
despacho decisório, a fim de determinar a homologação da compensação efetuada pela empresa.
A 4a Turma da DRJ de Brasília julgou improcedente in totum a manifestação de
inconformidade de modo a afastar as preliminares arguidas e, no mérito, por ausência de provas
da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, que repete os termos da manifestação de inconformidade. Alega semelhança entre os
procedimentos de homologação da compensação regulada pelo art. 74 da Lei 9.430/96 e
homologação de lançamento, prevista no artigo 150 do CTN, atribuindo o ônus de verificação do
debito alegado à autoridade administrativa, referenciando a busca da verdade real. Ao fim pede
pelo acolhimento do recurso e homologação do crédito pleiteado em Dcomp. Instruiu o recurso
com cópia do acórdão recorrido, cópia de documento de identificação do procurador da
Recorrente e instrumento de mandato.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.693 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904934/2012-85

1
Da insuficiência argumentativa e inobservância do princípio da verdade material

A Recorrente sustenta que a instância a quo fundamentou a decisão prolatada
exclusivamente ancorada na argumentação de preclusão temporal, sendo assim insuficiente, e
que não teria sido respeitada a busca pela verdade material, incorrendo na inobservância de
princípios do Direito Administrativo. Tratarei, assim, num único tópico em homenagem a
eficiência e economia processual.
Por meio de uma análise apurada do despacho decisório de e-fl. 88, verifica-se
que o ato administrativo atacado corresponde à forma prescrita em lei: há identificação do
crédito pleiteado com devido período de apuração, identificação do DARF com número de
rastreamento e valor, data de recolhimento e código de receita. Também é possível verificar
todas as características do débito confessado em Dcomp. Por mais, encontra-se fundamentada a
razão da não homologação, identificação da autoridade administrativa responsável com
assinatura eletrônica e data do ato. Não se sustenta, portanto, o argumento de incompletude de
fundamentação.
Sobre o argumento de inobservância do princípio da verdade material, pode-se
afirmar que a sua busca, por decorrência do princípio da legalidade não deve ser arguida em prol
de suprir a apresentação das provas necessárias para comprovação do crédito alegado pelo
contribuinte no momento processual adequado.
No caso em tela não vislumbro qualquer ocorrência que ampare o pleito de ofensa
ao princípio da verdade material por meio dos atos praticados pela Administração Pública.
Tratando-se de procedimento cujo mérito é pedido de compensação, a contribuinte que elege os
documentos hábeis a demonstrar o seu direito creditório. Igualmente, a Recorrente não traz
provas sobre os alegados vícios nos atos administrativos que, na interpretação deste relator, mais
se assemelham à discordância de posicionamentos meritórios do que desrespeito a princípios
administrativos.

2
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.693 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904934/2012-85

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás elementos probatórios que
conduzam à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a revelar
equívoco no despacho decisório.

Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho o Livro
Razão, de manutenção obrigatória de acordo com o artigo 14 da Lei 8.218/1991 e o artigo 62 da
Lei 8.383/1991, com as demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate,
lastreadas por notas fiscais e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do
crédito alegado em PER/DCOMP.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.693 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904934/2012-85

3
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.693 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904934/2012-85

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar o crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos
autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como o Livro
Razão.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos.
Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não
trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996.
Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual,
quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos
documentos sem teor probatório.

4
Conclusão

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e, por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.693 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904934/2012-85

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital